Tribunal: STM
Processo: 7000281-04.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. OPERAÇÃO SAÚVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo órgão ministerial, uma vez que demonstrado nos autos que o embargante ficou impossibilitado de opor qualquer recurso por falta de representante legal. Decisão majoritária.
II – Não há possibilidade jurídica de acolher a preliminar, arguida pelo órgão ministerial, de não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressupostos processuais, posto que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a parte indicará os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
IV – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram suficientemente refutadas, ficando evidente que o Acórdão embargado enfrentou todas as questões sobre a nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados e sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante, sobretudo em relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas Operações Saúva e Mercúrio, segundo o recorrente, nos termos do Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta demonstrado que o tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e realizou uma integral revisão da dosimetria da pena.
V - É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá à Defesa a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VI – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000281-04.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): MATHEUS SAIDT ROBUSTELLI (OAB AM015560)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIA; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE ENCONTRAM
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA SUA
ADMISSIBILIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
UMA VEZ QUE AUSENTES QUAISQUER AMBIGUIDADES, OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
Com a devida vênia ao Ministro-Relator, acolho a preliminar de
não conhecimento dos presentes embargos por intempestividade, suscitada pela
PGJM. Quanto à segunda preliminar e no mérito, convirjo integralmente com o
voto do ilustre Ministro-Relator.
Att.
Min Ten Brig Amaral
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000281-04.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): MATHEUS SAIDT ROBUSTELLI (OAB AM015560)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. . DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303
DO
CPM.
OPERAÇÃO
SAÚVA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO NA FORMA
DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo órgão
ministerial, uma vez que demonstrado nos autos que o embargante ficou
impossibilitado de opor qualquer recurso por falta de representante legal.
Decisão majoritária.
II – Não há possibilidade jurídica de acolher a preliminar, arguida pelo órgão
ministerial, de não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de
pressupostos processuais, posto que preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a
parte indicará os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
IV – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram
suficientemente refutadas, ficando evidente que o Acórdão embargado
enfrentou todas as questões sobre a nulidade da prova emprestada
(interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados e
sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante,
sobretudo em relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas
Operações Saúva e Mercúrio, segundo o recorrente, nos termos do Acordão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação
Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta demonstrado que o
tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e realizou
uma integral revisão da dosimetria da pena.
V - É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de
que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição
Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá à
Defesa a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora
discutidas, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na
forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VI – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento dos embargos de declaração pela intempestividade
recursal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de não conhecimento dos Embargos de Declaração, considerando
que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração,
uma vez que ausentes quaisquer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no
julgado.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo civil RUBEM ARAÚJO DE
FREITAS contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 8 de novembro de 2023,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000 (Evento 166), de minha
relatoria, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao
Apelo defensivo para, mantendo a condenação prolatada por meio da Sentença recorrida,
reformar a pena imposta ao embargante, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial aos Apelos
defensivos para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena dos apelantes:
[...]
n) civil RUBEM ARAÚJO DE FREITAS para a pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime
de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;”
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se assentada nos seguintes termos:
“APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E
AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE
NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE
DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE
DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE
NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO
NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV,
LVI, LVII E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de
sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e
considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e
da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão
de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime.
II – É de competência da Justiça Militar da União o crime praticado por militar previsto na
legislação penal militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da
União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do
afastamento do feito desta Justiça castrense sob pena de violar a índole da sistemática
processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da
Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão
unânime.
III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco, do princípio da
segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente,
processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há
presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4
de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de
nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o
feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime.
IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela
ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das
denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte,
ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77
do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o
entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno
exercício do direito de defesa. Decisão unânime.
V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a
Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente,
considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça
Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em
circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR).
Decisão unânime.
VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da
nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da
teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada
tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado
naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e
de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as
condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em
julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-
6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial
elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram
confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a
perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma
margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo
legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou
desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou
seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto
com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça
Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento
indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez
que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito
ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime.
IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à
dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com
fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para
relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União
teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança
jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de
nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime.
X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte
referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do
mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da
sentença. Decisão unânime.
XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-desvio e que o citado
delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou,
ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do
CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei
8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”
(AgRg no HC 550.199/RN).
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença
recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente
refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema
Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das
materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente
as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do
disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para
imposição da pena-base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito)
circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser
consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo
para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a
segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos
verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in idem,
pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela
circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, §
1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a
determinado apelante.
XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (art. 5º, incisos
XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa,
oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões
discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma
do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.”
(Evento 166 da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000.)
3. O Acórdão foi publicado no dia 26/12/2023, durante o recesso forense
(Evento 172 da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000). A intimação eletrônica para a
Defesa foi expedida no mesmo dia. No Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), foi lançada
a data inicial da contagem do prazo inerente ao Acórdão no dia 2/2/2024 (Evento 198 da AP).
4. Antes de iniciar o prazo para oposição dos Embargos de Declaração, o
advogado ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB/AM nº 5.474) apresentou, em 30/1/2024,
renúncia aos poderes que lhe foram outorgados pelo civil RUBEM ARAÚJO DE FREITAS
(Evento 212 da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
5. Em 4/3/2024, o embargante outorgou poderes para os advogados Drs.
MARIO OLIVEIRA ROBUSTELLI (OAB/AM 8267), MARUCCIA MARIA ROBUSTELLI
(OAB/AM 2672) e MATHEUS SAIDT ROBUSTELLI (OAB/AM 15560), os quais
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peticionaram, na mesma data, requerendo a regularização da representação processual e
abertura de prazo para os atos processuais cabíveis, referentes aos Eventos 155, 160, 163 e
166, uma vez que o prazo se encontraria fechado, “em razão de o Sr. Rubem ter estado sem a
devida representação processual” (Evento 234, documentos 1 e 2, da Apelação).
6. Em 11/3/2024, os novos patronos opuseram os presentes declaratórios,
requerendo que esses fossem recebidos com efeitos modificativos, para superação de todas as
situações de omissão e contradição verificadas no Acórdão, conforme delineadas em suas
razões, propondo prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC (Evento 240 da
Apelação).
6.1. Em suas razões, a Defesa do embargante aponta omissão e contradição no
tocante à rejeição da preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica) e
sobre a aplicação dos frutos da árvore envenenada, na parte referente à folha 88 do Acórdão
embargado, ao argumento de que, para adequar a conduta do réu e caracterizar a
materialidade, o julgado somente indicou duas provas: a) as interceptações telefônicas nas
Operações Saúva e Mercúrio, as quais foram declaradas ilícitas (Acordão TRF/1ª Região; e b)
o depoimento de DERIK DA COSTA LIMEIRA, significando apenas uma afirmação de uma
pessoa contra outra.
6.2. Assevera que o Ministério Público Militar não se desobrigou de provar a
responsabilização do embargante, argumentando que “se, de fato, o acusado estava envolvido
em uma rede de empresários para fraudar licitações e diga-se, não conseguiu confirmar os
valores indicados nas planilhas do laudo do exame financeiro”.
6.2.1. Nessa linha de raciocínio, aponta como omissão a desconsideração dos
pedidos de mérito no Apelo tanto para o ponto em que foi requerida a absolvição do
embargante, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM, como para o referente à
avaliação da desclassificação do crime do art. 303 do CPM para um dos delitos previstos no
art. 90 ou 96, ambos da Lei nº 8.666/1993, haja vista que somente há referência ao pedido da
Defensoria, sem que o conteúdo decisório tenha se debruçado sobre a afetiva comprovação
da materialidade e da autoria.
6.3 A Defesa do embargante aponta, ainda, que o Acórdão foi omisso no que diz
respeito à dosimetria da pena, por entender que houve graves falhas encontradas no sistema
trifásico, matéria que também pretende ver prequestionada, desde já, com a finalidade de
interposição do Recurso Extraordinário e impetração de Habeas Corpus. Segundo o
embargante, as razões de Apelação trouxeram os argumentos que deixaram de ser debatidos e
fundamentados para manter a pena-base aplicada ao recorrente, ainda muito elevada e,
sobremaneira, densa. Nesse sentido, reitera que não houve a individualização de sua conduta,
desafiando que seja realizada uma revisão do Acórdão embargado, uma vez que ignorou os
bons antecedentes do acusado. Além disso, entende que deve ser superada a omissão no que
diz respeito à análise de circunstância atenuante do art. 72, inciso II, do CPM.
7. O Ministério Público Militar apresentou impugnação da lavra do ilustre Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Procurador-Geral da Justiça Militar.
7.1 Preliminarmente, o citado órgão ministerial pugna pela negativa de
seguimento aos presentes Embargos de Declaração, na forma do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM (RISTM), em razão de sua intempestividade (Evento 9).
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.2 Pugna, ainda, caso seja superada a mencionada preliminar, pelo não
conhecimento dos Embargos por ausência dos pressupostos autorizadores de sua oposição, à
exceção da alegação de omissão sobre a aventada nulidade dos “interrogatórios prestados no
Juízo Federal pelos demais réus”, a respeito do que se espera “a integração do acórdão para
expressamente rejeitar a preliminar de nulidade, por ausência de afronta ao contraditório e à
ampla defesa, e, como consequência, afastar eventual vício de ausência de fundamentação”.
7.3 Por fim, caso sejam conhecidos, pugna pela rejeição dos presentes
Embargos, com a manutenção do Acórdão lavrado na Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000.
É o Relatório.
VOTO
Cabe, inicialmente, enfrentar 2 (duas) preliminares suscitadas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso
2. Argui a Procuradoria-Geral da Justiça Militar preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração opostos em razão da intempestividade recursal,
apresentando as seguintes razões:
“Da intempestividade do recurso.
Embora sustente o Embargante que o prazo para a interposição do recurso ‘nunca’ teria ‘sido
aberto’ (p. 3 de EMBDECL1 do Evento 1), tendo em vista a renúncia do antigo patrono, em 30
de janeiro de 2024 (Evento 212 da Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000), ao tempo da
intimação do Acórdão embargado o réu contava com regular representação processual,
devendo-se atribuir a ele o prejuízo, em razão de sua desídia, registrada na petição de
renúncia.
Isso porque, diferentemente do que se alega nos Embargos, a intimação aperfeiçoou-se ainda
no dia 5 de janeiro de 2024 (Evento 199 da Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000), com o
transcurso do prazo de 10 dias previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, e o início da
contagem deu-se em 1º de fevereiro de 2024, ao fim do recesso dessa colenda Corte, com
esgotamento em 5 de fevereiro de 2024 (art. 130 do RISTM).
Contudo, somente em 4 de março de 2024, juntou-se nova procuração (Evento 234 da
Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000), com a oposição de Embargos em momento ainda mais
para frente, em 11 de março de 2024 (Evento 240 da Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000).
Em rigor, como o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração vencia em 5 de
fevereiro de 2024, e considerando que a renúncia foi registrada nos autos em 30 de janeiro de
2024 (Evento 213 da Apelação 700094829.2020.7.00.0000), cabia ao antigo patrono
apresentar a impugnação, uma vez que, de acordo com o § 1º do art. 112 do CPC, ‘Durante os
10 (dez) dias seguintes [à renúncia], o advogado continuará a representar o mandante, desde
que necessário para lhe evitar prejuízo’. Sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRAZO RECURSAL –
REABERTURA DE PRAZO PEREMPTÓRIO – JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO INTEMPESTIVO – INADMISSIBILIDADE.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
- Não configura justa causa para fins de reabertura de prazo recursal, a desídia do réu e de
sua defensora dativa.
- O recurso é inadmissível quando não observado o prazo de 15 dias úteis para sua
interposição (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, todos do CPC/2015).
(TJMG - Apelação Cível 1.0549.12.002638-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª
Câmara Cível, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)
Dessa forma, diante da apresentação intempestiva da impugnação, atribuível à desídia do réu
e de seu antigo patrono, pugna-se, preliminarmente, pela negativa de seguimento aos
presentes Embargos de Declaração, na forma do art. 13, V, do RISTM.” (Grifos no original).
3. Não obstante a bem fundamentada arguição, entendo que não se aplica ao
presente caso o precedente oriundo da seara cível e trazido pela douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, considerando as particularidades verificadas nestes autos.
4. É importante salientar que não há dúvida sobre a existência de um hiato entre
a citada renúncia e a outorga de poderes para os novos patronos, ainda que, apenas por apego
à argumentação, fosse considerada uma estratégia da Defesa na apresentação de renúncia aos
poderes que lhe foram outorgados pelo embargante antes de iniciar o prazo para oposição dos
embargos de declaração.
5. Aliás, não foi a primeira vez que o embargante ficou sem defesa técnica nos
autos, valendo explicitar a cronologia da representação processual alusiva ao regular
exercício de defesa no presente feito.
5.1 Em 22/10/2021, o Dr. ANTONIO AZEVEDO DE LIRA noticiou sua
renúncia como representante legal do embargante, oportunidade em que expedi Carta de
Ordem em 26/11/2021 (Evento 40 da Apelação), com o fito de regularizar a respectiva
representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, cujo cumprimento foi certificado pelo
Oficial de Justiça correspondente em 30/11/2021 (Evento 45 da Apelação). Nessa ocasião, o
embargante expressou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União
(DPU).
5.2 Entretanto, em 14/12/2021, o mesmo causídico requereu o retorno ao
patrocínio do embargante (Evento 48 da Apelação) e, em 16/10/2023, a DPU peticionou pela
assunção do patrocínio em relação ao civil RUBEM ARAÚJO DE FREITAS, tendo,
inclusive, se prontificado a fazer sustentação oral no dia do julgamento do Apelo (Evento 61,
doc. 5, da Apelação).
5.3 Ocorre que, surpreendentemente, o Dr. ANTONIO AZEVEDO DE LIRA
apresentou, mais uma vez, a questionada renúncia em 30/1/2024 (Evento 48 da Apelação), ou
seja, antes da abertura do prazo de oposição dos embargos assinalado para o dia
2/2/2024.
6. Diante das renúncias anteriormente consignadas, o embargante, em algumas
ocasiões, não possuía Defesa constituída, sobretudo no período em que começou a correr o
prazo para interposição dos embargos declaração, razão pela qual se verifica que não consta
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos autos uma certidão de trânsito em julgado relativa à Defesa do civil RUBEM
ARAÚJO DE FREITAS.
7. Nesse quadro, não se pode olvidar que nos processos penais a “nenhum
acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”,
consoante preconizado no art. 71 do CPPM, e que, a qualquer tempo, o réu tem o direito de
constituir outro advogado de sua confiança (art. 71, § 2º, do CPPM). Ademais, é importante
salientar que, pela sistemática processual penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
embora a sua deficiência tenha o condão de ensejar nulidade apenas quando houver prova de
prejuízo para o réu (Súmula nº 523 STF). Em outras palavras, não basta que conste defensor
habilitado nos autos, é imperativo o efetivo exercício do direito de Defesa, em contemplação
ao axioma constitucional preconizado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
8. Portanto, não há dúvida de que, ao fim e ao cabo, o embargante ficou
impossibilitado de opor qualquer recurso por falta de representante legal, seja por parte da
DPU ou por advogado particular, motivo pelo qual entendo que a regularização da
representação processual se deu com a petição juntada aos autos no dia 4/3/2024, o que
viabilizou a oposição dos embargos de declaração no dia 11/3/2024 (Evento 242 da
Apelação).
9. Por essas razões, rejeito a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento dos embargos de declaração pela intempestividade
recursal.
2ª Preliminar de não conhecimento – ausência de pressupostos processuais
10. Apesar de a Procuradoria-Geral da Justiça Militar não ter articulado a 2ª
preliminar, consta na conclusão de sua impugnação:
“[...]
a) acaso superada a preliminar, pelo não conhecimento dos Embargos, por ausência dos
pressupostos autorizadores de sua oposição, à exceção da alegação de omissão sobre a
aventada nulidade dos ‘interrogatórios prestados no Juízo Federal pelos demais réus’ (p. 7 de
EMBDECL1 do Evento 1), a respeito do que se espera ‘a integração do acórdão para
expressamente rejeitar a preliminar de nulidade, por ausência de afronta ao contraditório e à
ampla defesa, e, como consequência, afastar eventual vício de ausência de fundamentação’ (p.
2 de CONTRAZ1 do Evento 9 dos Embargos de Declaração7000078-42.2024.7.00.0000) (item
19 desta manifestação);” (Grifo nosso).
11. No que diz respeito à tempestividade do recurso, o preenchimento desse
pressuposto recursal extrínseco já foi superado a partir da análise da 1ª preliminar.
12. Em relação aos demais pressupostos processuais, verifica-se que o
embargante foi parte sucumbente no julgamento do apelo, demonstrando ser parte legítima
para recorrer; que tem interesse em recorrer; e que a oposição dos embargos de declaração é
cabível frente ao provimento judicial ora recorrido. Dessa forma, verifico que o recorrente
demonstrou a sua legitimidade recursal, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo recorrente.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Por essas razões, rejeito a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento dos embargos de declaração, considerando que se
encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
Mérito
14. Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.
15. Pela sistemática processual penal militar, na forma do art. 542 do
CPPM, “nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
16. A Defesa do embargante aponta omissão e contradição inerente à rejeição da
preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica) e sobre a aplicação dos
frutos da árvore envenenada, na parte referente à folha 88 do Acórdão embargado, ao
argumento de que, para adequar a conduta do réu e caracterizar a materialidade, o julgado
somente indicou duas provas:
a) as interceptações telefônicas nas Operações Saúva e Mercúrio, as quais foram
declaradas ilícitas (Acordão TRF/1ª Região); e
b) o depoimento de DERIK DA COSTA LIMEIRA, o qual representa apenas
uma afirmação de uma pessoa contra outra.
16.1 Para a Defesa, há, inclusive, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, pois o Acórdão embargado valorou provas declaradas nulas e interrogatórios
anulados para formar juízo quanto à materialidade do delito descrito no art. 303 do CPM,
motivando a decisão “ad relationem”.
17. Porém, não vislumbro quaisquer omissões ou contradições no item “304” do
Acórdão embargado, in litteris:
"304. Os autos informam que o apelante RUBEM ARAUJO DE FREITAS era empresário do
esquema criminoso e que também se beneficiava, dolosamente, das condutas praticadas pelos
militares, interferindo nas licitações de diversas formas, com a finalidade de eliminar
concorrentes e, dessa forma, vender suprimentos a um valor mais alto que o real, conforme
revelado nos diálogos interceptados pela Polícia Federal, materializado no Relatório
constante das pp. 5/8 de 151-APENSO do Evento 77 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011,
em que o apelante se envolveu no conluio com corréus para fraudar o Pregão Presencial
07/2006 do 12º B Sup, cujo edital foi confeccionado por ele, atuando também no suborno de
concorrentes. Consta, ainda, na p. 7 de 152-APENSO do Evento 77 da APM nº 0000014-
06.2010.7.11.0011, que o apelante é citado por JOÃO LEITÃO em conversa com o Cap
BOTELHO sobre repasses ao grupo criminoso e pagamento de propina ao oficial.”
18. Vale registrar que alguns sentenciados civis, tais como ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO e CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, alcançaram êxito
em trancar a ação penal militar, invocando o Acórdão prolatado pela Terceira Turma do
TRF/1ª Região na Apelação Criminal n ̊ 2006.32.00.005269-6/AM.
19. Porém, até que aquela Suprema Corte decida de forma diversa, entendo que
não há espaço para conceder efeito extensivo ao embargante, uma vez que o eminente Relator
Ministro Nunes Marques concedeu a ordem para trancar a Ação Penal Militar nº 0000014-
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06.2010.7.11.0011 exclusivamente para os citados impetrantes ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO e CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, nos autos do Habeas Corpus nº
182864 e da Medida Cautela Habeas Corpus nº 236273, e, mais recentemente, nos autos da
Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 243.253, para o civil EVERALDO DE OLIVEIRA
DA ROCHA.
20. Aliás, a Segunda Turma do STF entende pelo não cabimento da
extensão de decisão nesses casos, tanto que já tinha negado essa medida para o civil
CRISTIANO no Habeas Corpus impetrado por ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO,
bem como para os corréus MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA e
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR no Habeas Corpus impetrado pelo próprio
CRISTIANO, in litteris:
“EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS nº 236.273
RELATOR: MIN. NUNESMARQUES
REQTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADOS.: JOSEMAR BERCOT RODRIGUES; E JOSEMAR BERCOT RODRIGUES
JUNIOR
1. Marthonni Wandre dos Santos Souza formulou pedido (eDoc 102) de extensão dos efeitos da
decisão (eDoc 99) que deferiu o pedido de habeas corpus, em favor de Cristiano da Silva
Cordeiro, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como
Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.
[...]
Entretanto, enquanto o paciente foi absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-
73.2006.4.01.3200), o requerente não demonstrou ter sido absolvido, pelos mesmos fatos,
perante a Justiça Militar.
A ausência de similitude fática e processual afasta a pretendida aplicação da regra prescrita
pelo art. 580 do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema
Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn,
ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn,
ministro Alexandre de Moraes.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão.” (Grifo nosso).
“SEGUNDA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS 236.273
RELATOR: MIN. NUNESMARQUES
REQTE.: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: DAGMO VARELA DA CUNHA
1. Francisco Nilton de Souza Junior formulou pedido (eDoc 109) de extensão dos efeitos da
decisão (eDoc 99) que deferiu o pedido de habeas corpus, em favor de Cristiano da Silva
Cordeiro, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.
[...]
A ausência de similitude fática e processual afasta a pretendida aplicação da regra prescrita
pelo art. 580 do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema
Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn,
ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn,
ministro Alexandre de Moraes.
Vale ressaltar, por fim, que eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador,
mostrando-se impróprio o requerimento da parte.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão.” (Grifo nosso).
21. Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição no Acórdão,
pois a questão sobre ilicitude da interceptação telefônica nas Operações Saúva e Mercúrio
não se comunica com a situação do ora embargante.
22. Nessa mesma linha de pensamento, devem ser consideradas sem qualquer
sustentação e não merecem nova análise as alegações de que apenas o depoimento de DERIK
DA COSTA LIMEIRA teria contribuído para sua condenação e de que houve ofensa ao art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, ficando sem qualquer plausibilidade jurídica a tese de
que o Acórdão se baseou em provas declaradas nulas e que a materialidade do delito descrito
no art. 303 do CPM foi motivada por decisão ad relationem. Isso porque, como já foi
mencionado, a matéria sobre a ilicitude de provas foi decidida pelo STF e não houve
extensão de seus efeitos para o embargante.
23. No tocante à alegação de que houve omissão no julgado pela
desconsideração dos pedidos formulados pela Defesa no Apelo, especificamente sobre as
teses absolutórias com base no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM, bem como para a
desclassificação do crime do art. 303 do CPM para um dos delitos previstos no art. 90 ou 96,
ambos da Lei nº 8.666/1993, verifico que a Defesa do embargante também pretende nova
análise sobre o que já consta no Acórdão embargado, in litteris:
“[...]
305. O apelante RUBEM ARAUJO DE FREITAS foi delatado também por DERIK em
depoimento à Justiça Federal, o qual reconheceu que efetuou acordo com os licitantes
RUBEM (ALIMENTEC), ADELSON (A. FERNANDES) e EVERALDO, esquema que consistia
em pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a EVERALDO para que este não participasse do
pregão, bem como em sortear os produtos que estavam sendo licitados entre o declarante,
RUBEM e ADELSON, ou seja, para escolher ao acaso os produtos que seriam vendidos por
cada um deles antes mesmo do pregão (p. 25 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012).
306. Daí o motivo pelo qual o Juízo a quo, motivadamente se convenceu da existência de
acerto entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, o
apelante RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON,
Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA
RAMOS, acrescentando que as praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt
MARTHONNI e Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo para o desvio
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de verba pública por parte destes. No citado esquema, a Sentença recorrida consigna que, de
acordo com as já mencionadas interceptações telefônicas, o apelante RUBEM, sócio da
empresa ALIMENTEC, participou, embora de forma menos ativa que os demais empresários,
do conluio existente no 12º B Sup para corromper militares a fim de que estes beneficiassem
os negócios de diversas empresas.
307. Dessa forma, devem ser afastadas, integralmente, as teses absolutórias formuladas pela
Defesa do apelante, com fundamento art. 439, alínea “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM, bem
como o pedido de desclassificação do crime previsto no art. 303 do CPM para os delitos
capitulado nos arts. 90 ou 96, ambos da Lei nº 8.666/1993. Ao contrário do que propõe a
Defesa, há, sim, elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato, tratando-se
de conduta típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante.
308. Aliás, no que diz respeito ao pedido de desclassificação de crime, vale ressaltar que os
delitos foram praticados antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, o que leva a concluir que
não haveria possibilidade jurídica de acolher a proposta defensiva de que se estaria diante de
crimes capitulados na Lei nº 8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo
também cuidou da matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido que “não é
possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993
quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”.
24. Em relação ao pedido de revisão do Acórdão, sob a alegação de que houve
omissão no julgado quanto à dosimetria da pena e graves falhas encontradas no sistema
trifásico, verifico que a Defesa do embargante desconsidera toda a engenharia proposta
no decisum, quando esta Corte decidiu revisar a Sentença recorrida e reduzir todas as penas
dos sentenciados em completa sintonia com o citado sistema, inclusive a pena aplicada ao
embargante de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual foi revisada para 11 (onze) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, conforme os seguintes fragmentos do Acórdão embargado, in litteris:
“[...]
457. No que diz respeito à revisão da pena aplicada ao civil RUBEM ARAUJO DE
FREITAS, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais segundo a
qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena,
conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente
Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que, embora o magistrado não tenha adotado
critério matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se
em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como
referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando uma
causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do CPM) na segunda fase da dosimetria da
pena, como se tratasse de uma agravante, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum,
na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o crime de peculato-desvio ter sido praticado, no
mínimo, em mais de uma oportunidade.
458. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

459. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
460. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
461. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
462. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos de reclusão, tendo em
vista que não há incidência de agravante ou atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu
um equívoco ao apreciar nessa fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do
art. 303 do CPM como se tratasse de uma agravante.
463. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º
do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme demonstrado nos autos por laudo
pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário, uma vez que alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época, cabendo a elevação da pena para 10 (dez) anos de reclusão, não
havendo qualquer minorante em favor do apelante.
464. Nesse contexto, ficou também demonstrado que o apelante praticou o crime de peculato-
desvio em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do Comando Militar da Amazônia
e do Brasil, embora sua participação tivesse ocorrida em número menor em relação às
condutas de outros empresários envolvidos no esquema fraudulento, conforme circunstanciado
nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve
ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP. Assim, cabe, neste caso, a
incidência da fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e
8 (oito) meses de reclusão.
465. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.” (Grifos no original).
25. O embargante ainda pretende que seja superada a omissão no que diz
respeito à análise da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, cujo disposto aponta
como circunstância que atenua a pena ser meritório o comportamento anterior do agente.
25.1 Porém, a Defesa sequer se preocupou em formular tal pedido em suas
razões do Apelo, juntadas no Evento 1, documento 20, da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000, o que, por si só, já fragiliza a arguição do recorrente.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25.2 Além disso, nas entrelinhas das razões dos embargos de declaração, não foi
apontado qual teria sido o comportamento meritório anterior, de forma convincente e que
pudesse justificar o citado benefício, prevalecendo aqui o entendimento desta Corte sobre a
matéria, in litteris:
“[...]
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar
pressupõe ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de que o acusado tenha
realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo
suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em
atividades rotineiras da caserna.” (Grifos nossos.)
(Apelação n.º 7000706-70.2020.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
Decisão publicada no DJe de 11/05/2021).
26. Como se vê nos presentes autos, a Defesa do embargante buscou conferir
efeitos infringentes aos declaratórios, objetivando futuro prequestionamento com amparo no
art. 1.025 do CPC. Nesse contexto, vale repisar o mesmo argumento expendido no Acórdão
embargado, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal é a Corte responsável pela
uniformização das normas constitucionais e, em relação à operação saúva, já houve vários
julgados sobre a matéria, principalmente em relação às impetrações de alguns embargantes
que tentaram obter um provimento judicial para reconhecimento da ilicitude de provas
constantes dos autos ou o trancamento da Ação Penal Militar. Dessa forma, ficará a cargo da
Defesa a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas, com o
intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030,
ambos do Código de Processo Civil.
27. Sobre as demais arguições do embargante, é pacífica a jurisprudência dos
tribunais no sentido de que o órgão julgador não está premido a apreciar todas as questões
articuladas pela Defesa, não importando o ramo do direito em apreciação, a exemplo dos
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em afirmar, com base
no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a preliminar de repercussão geral é
exigida para o conhecimento de todo recurso extraordinário, inclusive criminal. Precedente
anterior à interposição do recurso extraordinário.
Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Não
observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados.”
(AI 762150 AgR-ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01-03-2011,
DJe-073 DIVULG 15-04-2011 PUBLIC 18-04-2011 EMENT VOL-02505-01 PP-00170).
(Grifo nosso).
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou
provimento ao agravo regimental em reclamação. A reclamação foi julgada improcedente, em
razão da ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da
matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em
situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou
obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo
Civil.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão
judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando
que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art.
93, IX, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin,
Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.” (Grifo nosso).
(Rcl 70847 AgR-ED, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento dos embargos de declaração pela
intempestividade recursal; de rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, de não conhecimento dos Embargos de Declaração, considerando que se
encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade; e, no
mérito, de rejeitar os embargos de declaração, uma vez que ausentes quaisquer ambiguidades,
obscuridades, contradições e omissões no julgado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368494v10 e do código CRC 8c4eb080.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 01/04/2025, às 09:44:35
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368494 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000281-04.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): MATHEUS SAIDT ROBUSTELLI (OAB AM015560)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 17 a 20 de fevereiro de
2025, por ocasião da apreciação do presente feito, divergi de meus eminentes Pares apenas
em relação à preliminar de intempestividade suscitada pela douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.
Compulsando os autos verifica-se que o Acórdão foi publicado no dia
26/12/2023, durante o recesso forense (Evento 172 da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000). O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU) lançou a data inicial da
contagem do prazo inerente ao Acórdão para o dia 2/2/2024 (Evento 198), tendo em vista
a suspensão dos prazos processuais conforme previsão nos arts. 44 e 45 do RISTM.
Cabe destacar que, antes de iniciar o prazo para oposição dos Embargos de
Declaração, o advogado ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB/AM nº 5.474) renunciou,
em 30/1/2024, aos poderes que lhe foram outorgados pelo civil RUBEM ARAÚJO DE
FREITAS (Evento 212 da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000). De acordo com o
artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), a renúncia do advogado só produz efeitos
após 10 dias da notificação ao cliente, a menos que outro profissional já tenha assumido o
caso antes desse prazo. Durante esse período, o advogado continua obrigado a praticar atos
que evitem prejuízo ao cliente, isso significa que o advogado ainda era responsável pelo
prazo recursal. Como se observa da movimentação processual supracitada, a oposição do
recurso só ocorreu na data de 11/03/2024 (Evento 240), pelo novo patrono, não havendo
margens para dúvidas quanto a sua intempestividade.
Como bem asseverou o Custos Legis, o prazo para oposição dos embargos
venceu em 5 de fevereiro de 2024. Considerando que renúncia foi registrada nos autos em 30
de janeiro de 2024 (Evento 213 da Apelação 7000948-29.2020.7.00.0000), cabia ao antigo
patrono apresentar a impugnação, uma vez que, de acordo com o § 1º do art. 112 do CPC,
“Durante as 10 (dez) dias seguintes à renúncia, o advogado continuará a representar o
mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”.
A renúncia do mandato não tem o condão de suspender o prazo recursal, pois
cabe ao embargante, passados dez dias da notificação de renúncia do antigo patrono,
constituir novo procurador nos autos ou requerer a assistência da Defensoria Pública da
União, sob pena de os prazos correrem contra ele independentemente de intimação.
Essa foi a razão pela qual votei no sentido de acolher a preliminar de
intempestividade dos embargos opostos pela defesa, suscitada pelo eminente Procurador-
Geral da Justiça Militar, para negar seguimento ao feito.
Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025.
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368671 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368671v3 e do código CRC d837c18a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/02/2025, às 19:02:17
7000281-04.2024.7.00.0000
40001368671 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR